Tribunal: TJDFT
Processo: 0718935-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718935-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: WILLIAM MASSAO KORESSAWA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por WILLIAM MASSAO KORESSAWA contra ato coator atribuído ao Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal de Taguatinga, que, por meio da Decisão de ID 46971794 – Pág. 150, acolheu manifestação ministerial e determinou o arquivamento de inquérito policial, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, ressalvadas as hipóteses previstas no artigo 18, do referido diploma legal. Em suas razões (ID 46789506), o impetrante afirma que o arquivamento é ilegal e atrai o cabimento da medida. Transcreve julgados em favor de sua tese. Defende que a justa causa para a ação penal exige apenas indícios razoáveis de autoria e materialidade, sendo de se considerar que, nessa fase, a dúvida se resolve em benefício da sociedade, bem como que suposições, elementos desprovidos de fundamentação ou de prova não podem impedir a persecução penal em prejuízo da vítima, a quem também se deve garantir o acesso à Justiça e o devido processo legal. Conclui que ocorreu o prematuro arquivamento das investigações. Pede a concessão da ordem, para que seja tornada sem efeito a decisão de homologação do pedido de arquivamento. Preparo comprovado (ID 46790865). Mediante despacho de ID 46826896, foi facultada ao impetrante a juntada da íntegra do procedimento no 0713859-83.2022.8.07.0007, sob pena de indeferimento da inicial, o que foi realizado via juntada da petição catalogada ao ID 46971793. A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo não conhecimento do writ. É o breve relato. DECIDO. A inicial deve ser indeferida. Não se vislumbra ilegalidade ou teratologia na decisão judicial combatida, não restando configurada violação de direito líquido e certo do impetrante, nos termos exigidos pela Lei no 12.016/2009. Conforme prevê o artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, o Ministério Público é o destinatário do inquérito policial, por ser o titular da ação penal pública. Em reforço, o enunciado da Súmula 524, da Suprema Corte, estabelece que, arquivado o inquérito policial, por despacho do Juiz, a requerimento do Promotor de Justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas. Daí, infere-se que cabe ao Ministério Público, exclusivamente, a valoração do inquérito policial ou das peças de informação, a fim de concluir pelo oferecimento da denúncia ou pelo pedido de arquivamento do feito, ou, ainda, pela devolução dos autos à autoridade policial, para a realização de novas diligências. No presente caso, analisados os fatos noticiados pelo impetrante na origem, a autoridade policial sugeriu o arquivamento do inquérito policial (ID 46971794 – Pág. 136) e o Ministério Público entendeu que as provas carreadas aos autos são insuficientes a demonstrar a presença do elemento volitivo exigido pelo tipo, uma vez que não restou devidamente comprovado que os comprovantes de agendamento eram falsos, somente que tais agendamentos não se concretizaram, o que pode ocorrer por ausência de saldo na data aprazada. Conforme informado pela suposta vítima, esta ingressou com ação cível, na qual houve acordo para a devolução do valor transferido, inclusive, com ação de execução em curso. O Parquet concluiu que a hipótese aborda questão cível, fundada em descumprimento contratual, não se verificando provas que demonstrem que o contrato de aluguel foi feito com ardil para que se beneficiassem os investigados, dolosamente, de seu inadimplemento, vindo a afirmar que não há tipicidade do fato, mas mero ilícito civil (ID 46971794 – Pág. 147). Com base nessas razões, o órgão ministerial pediu o arquivamento do inquérito, o que foi acolhido pelo magistrado singular. Se o Ministério Público concluiu pelo arquivamento do inquérito policial ou das peças de informação, o Juiz poderia, nesse momento, ter discordado e aplicado o disposto no artigo 28, do Código de Processo Penal, remetendo os autos ao Procurador-Geral, o qual poderia vir a oferecer a denúncia ou designar outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou, ainda, insistir no pedido de arquivamento. Contudo, no presente caso, o Parquet entendeu pelo arquivamento do inquérito policial e o Magistrado competente concordou e homologou, não incidindo a aplicação do artigo 28, do Código de Processo Penal. No mais, não havendo dissenso entre a autoridade policial e o Ministério Público, sequer restaria configurada a hipótese do artigo 28, do Código de Processo Penal. Nessas circunstâncias, não há ilegalidade a ser reparada pela via eleita, consoante se infere da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto ao tema: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO PELA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. 1. “A vítima de crime de ação penal pública incondicionada não tem direito líquido e certo de impedir o arquivamento do inquérito ou peças de informação.” (MS 21.081/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/06/2015, DJe 04/08/2015). 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, "permitir reexame judicial - seja por via recursal ou por ação autônoma de impugnação - quanto ao mérito do pedido de arquivamento do inquérito policial importa em violação, por via transversa, da prerrogativa do Ministério Público que, na condição de titular da ação penal, é quem deve se manifestar acerca da existência ou não de elementos capazes de sustentar a persecução penal" (RMS 56.432/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 22/08/2018). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RMS n. 65.113/SP, relator Olindo Menezes (desembargador Convocado do Trf 1a Região), Sexta Turma, DJe de 18/3/2022 - g.n.) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPETRAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Os arts. 247 e 248, do RISTJ, apenas estabelecem a abertura de vista ao Ministério Público, antes que seja proferida a decisão, bem assim a necessidade de inclusão em pauta, no caso de vir a ser o recurso ordinário em mandado de segurança julgado por Órgão Colegiado. Contudo, estando presentes as hipóteses previstas no art. 34, inciso XVIII, alínea b, do RISTJ e na Súmula n. 568 do Superior Tribunal de Justiça, é possível ao Relator negar-lhe provimento monocraticamente. Além disso, a previsão de cabimento de agravo interno ou regimental, a depender da natureza da matéria discutida, viabiliza o acesso ao Colegiado, o que esvazia a alegação de nulidade do julgamento singular. 2. Segundo o entendimento atual desta Corte Superior, não é cabível a impetração de mandado de segurança contra a decisão que, acolhendo manifestação do Ministério Público, determina o arquivamento de inquérito policial. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 65.770/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021 - g.n.) Destarte, o mandado de segurança deve ser inadmitido. Ante o exposto, indefiro a inicial e extingo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, bem como no artigo 10, da Lei no 12.016/2009. Custas pelo impetrante. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 26 de maio de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator